Tribunal: TJMT
Processo: 1061828-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061828-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA PEXE GOUVEIA - CPF: 604.452.541-49 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA PEXE GOUVEIA - CPF: 604.452.541-49 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE COMPRA FRAUDULENTA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA DE SOUZA PEXE GOUVEIA em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou o BANCO DO BRASIL S.A. à devolução simples de R$ 21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais) e indeferiu o pedido de danos morais.

2. A agravante busca a reforma da decisão, insistindo na condenação do banco à repetição do indébito em dobro, com base no Tema 929 do STJ, e ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a conduta da instituição financeira, ao manter por meses a cobrança de uma compra fraudulenta e já contestada, ultrapassou o mero aborrecimento.

3. A questão central a ser reexaminada é se a falha do banco em cancelar as cobranças de compra fraudulenta, mesmo após contestação tempestiva, configura conduta passível de repetição do indébito em dobro e se gera dano moral indenizável.

4. No caso em análise, a decisão monocrática não merece reparos. Embora seja incontroverso o dever do banco de restituir os valores, uma vez que descumpriu o disposto no art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor ao manter as cobranças após a contestação tempestiva, a devolução em dobro não se aplica ao caso.

5. A sanção do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é afastada pela hipótese de engano justificável. A cobrança não se originou de um erro operacional do banco, mas de uma transação iniciada pela própria consumidora, que posteriormente se revelou uma fraude de terceiro. A complexidade da situação e a origem da transação configuram o engano justificável, sendo a devolução simples a medida que restabelece o equilíbrio patrimonial sem impor penalidade desproporcional.

6. Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido. A situação, embora gere inegável frustração e aborrecimento, não demonstrou ter causado uma ofensa anormal aos direitos da personalidade da agravante, como a negativação de seu nome ou outra consequência mais grave. Trata-se de dissabor inerente às complexas relações de consumo, que se resolve adequadamente com a reparação do dano material.

7. Por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente aplicada na decisão monocrática, seguindo os parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido. Como ambos os recursos inominados foram improvidos, a condenação recíproca nos honorários foi a medida legalmente adequada.

8. Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026